Tribunal: TJDFT
Processo: 0736312-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736312-88.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HERMINIO BARBOSA ADORNO NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HERMINIO BARBOSA ADORNO NETO contra decisão da MMa Juíza da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela antecipada de urgência que ajuizou em desfavor do DISTRITO FEDERAL, autuada com o no 0774341-62.2025.8.07.0016, indeferiu a tutela antecipada de urgência para suspensão dos efeitos da punição disciplinar de 14 (quatorze) dias de prisão que lhe foi aplicada no julgamento da Sindicância no 211/2019 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nas razões do agravo de instrumento (ID 75610131), o autor agravante argumenta a nulidade da Sindicância por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, devido à falta de sua intimação para a oitiva das testemunhas, sua inquirição como testemunha, e não como sindicado, e negativa de acesso de sua defesa técnica aos autos da sindicância a que seu comandante respondia. Esta relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 75674240). O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnado pelo não provimento do recurso (ID 75775881). O recorrente interpôs agravo interno contra a decisão de indeferimento da antecipação da tutela. Esta relatoria não reconsiderou a decisão atacada pelo agravo interno (ID 76915201). O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnado pelo não provimento do recurso (ID 76986399). A Procuradoria de Justiça oficiou pela não intervenção nos recursos (ID 79111037). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Em consulta ao PJe de 1o grau, constatei que foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo agravante na ação anulatória (ID 256440215 dos autos originários). A superveniente resolução do processo principal com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, provocou o desaparecimento do interesse recursal do autor/agravante em impugnar a decisão que indeferiu a tutela de urgência por ele requerida na ação anulatória de ato administrativo. Não há interesse processual quando o provimento jurisdicional se tornar inútil, desnecessário ou inadequado à sua obtenção no instrumento processual empregado. Constada a perda superveniente do interesse recursal do autor/agravante, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em razão de o objeto recursal estar prejudicado. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: (...) 1. Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste, como ocorre no presente caso. Recurso parcialmente prejudicado. (...) 5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1957514, 0737418-22.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 29/01/2025.) – grifo nosso (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prolação de sentença no processo originário, que resolve o mérito da causa, acarreta a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento. 4. Conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator deve não conhecer de recurso que se torna inadmissível ou prejudicado. 5. Precedentes desta Corte corroboram o entendimento de que a perda superveniente do objeto do recurso justifica seu não conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não provido. (Acórdão 1932056, 0725511-50.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) – grifo nosso O agravo de instrumento foi interposto pelo autor agravante com vistas à concessão de tutela de urgência, que lhe foi negada pelo juiz no exame do requerimento formulado na petição inicial. A antecipação da tutela recursal não lhe foi deferida e o recorrente impugnou a decisão mediante a apresentação de agravo interno. Como o processo principal foi resolvido com exame de mérito na prolação de sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na exordial da ação anulatória, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO INTERNO, porquanto os julgo prejudicados em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem, enviando-lhe cópia desta decisão para conhecimento. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025 às 16:18:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora